Tribunal: TJSP
Processo: 2210668-51.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente no que toca à manutenção dos cálculos da exequente quanto ao montante relativo às custas processuais.

Cabimento. Ausência de condenação do Município sucumbente da impetração em custas ou despesas processuais no acórdão transitado em julgado, não podendo ser executado. Precedentes do STJ.

R. decisão reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

RECURSO PROVIDO, para extinguir a execução, com condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 500,00".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2210668-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente no que toca à manutenção dos cálculos da exequente quanto ao montante relativo às custas processuais.

Cabimento. Ausência

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, especificamente no que toca à manutenção dos cálculos da exequente quanto ao montante relativo às custas processuais.

Cabimento. Ausência de condenação do Município sucumbente da impetração em custas ou despesas processuais no acórdão transitado em julgado, não podendo ser executado. Precedentes do STJ.

R. decisão reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

RECURSO PROVIDO, para extinguir a execução, com condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 500,00".

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MVA TRANSPORTES LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/12
VOTO No 16.271 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2210668-51.2019.8.26.0000/50000
No NA ORIGEM: 2210668-51.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (13a Vara da Fazenda Pública)
EMBARGANTE: MVA TRANSPORTES LTDA.
EMBARGADO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: DSV
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO
SISTEMA VIÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA,
QUANTO
À
MATÉRIA
OBJETO
DO
PRESENTE
RECURSO:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que
rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença,
especificamente no que toca à manutenção dos cálculos
da exequente quanto ao montante relativo às custas
processuais.
Cabimento. Ausência de condenação do Município
sucumbente da impetração em custas ou despesas
processuais no acórdão transitado em julgado, não
podendo ser executado. Precedentes do STJ.
R. decisão reformada para acolher a impugnação ao
cumprimento de sentença.
RECURSO PROVIDO, para extinguir a execução, com
condenação da agravada ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais de R$ 500,00”.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
DEBATIDA
NOS
AUTOS
-
CARÁTER
INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta
que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/12
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05 dos autos do
incidente no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000) opostos contra o v. acórdão
unânime de fls. 32/43 no qual se deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento do executado, ora embargado.
Sustenta a ora embargante, em síntese, que: a) não houve
manifestação no acórdão acerca do posicionamento atual do Colendo STJ
sobre o tema; b) nos recentes julgados colacionados, o STJ manifestou-se
pela impossibilidade de inversão do ônus sucumbencial, ainda que não tenha
havido pronunciamento expresso sobre este ponto; c) impedir a parte exitosa
de ser ressarcida das custas e despesas processuais que arcou representa, na
verdade, a distorção do princípio da sucumbência e do princípio da
causalidade.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 27.11.19 - fls. 32 e seguintes) e é
sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/12
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado assim fundamentou:
“O v. aresto proferido por esta C. Câmara fls. 13/19 dos
autos de origem, o v. acórdão que julgou os embargos de declaração
(consultado junto ao “site” deste E. Tribunal”), e a decisão do
Pretório Excelso que reverteu o v. acórdão deste Tribunal em favor do
ora agravado (fls. 29/33 dos autos de origem), não se localiza
qualquer menção à condenação do sucumbente da impetração em
custas ou despesas processuais.
E, respeitado o entendimento do MM Juízo “a quo”, reputo que
a tese sustentada pela Procuradoria do Município de São Paulo, no
sentido de que a ausência de previsão expressa no título executivo
sobre condenação em custas processuais seria óbice à sua exigência
merece guarida.
Isto porque não há título judicial que autorize a execução das
mencionadas verbas pela parte impetrante, na medida em que não
pode a execução extrapolar os limites do título executivo.
Se o v. acórdão que deu provimento ao recurso da parte
impetrante foi silente acerca da condenação no pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/12
despesas processuais, cabia à interessada peticionar visando suprir
referida omissão, no momento oportuno, e por meio de via adequada,
tal como os embargos de declaração.
No caso, o prosseguimento da execução das despesas
processuais implica em afronta à coisa julgada, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio.
Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados do E. Superior
Tribunal de Justiça, que tratam especificamente de honorários
advocatícios, mas que na verdade se aplicam também à ideia relativa
aos ônus da sucumbência (dentre os quais se incluem as custas e
despesas processuais):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO OMISSO QUANTO AOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
POSTERIOR FIXAÇÃO DOS MESMOS EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA,
SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. ORIENTAÇÃO FIRMADA
PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. 1. Esta Corte firmou sua
jurisprudência no sentido de que, se o Tribunal de apelação, ao reformar a
sentença, omite-se quanto à condenação da parte vencida em honorários
advocatícios, deve a parte vencedora opor embargos de declaração com
base no art. 535, II, do CPC. Não opostos os embargos declaratórios, não
pode o Tribunal de origem, depois de a decisão transitar em julgado, voltar
ao tema, em sede de execução, a fim de condenar a parte vencida ao
pagamento da verba sucumbencial. Se o fizer, estará configurada violação
à coisa julgada. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp:
1440139 RS 2014/0048869-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA,
Data de Publicação: DJe 28/10/2014)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA MÉDICA
JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO
ESTABELECIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE
INCLUSÃO DA VERBA NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/12
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. I. A determinação constante do art. 20
do CPC, para que o órgão judicial fixe a sucumbência devida pela parte
vencida, importa em que deve fazê-la de ofício, sem necessidade de
provocação. Mas isso não significa que, em caso de omissão, a falta possa
ser suprida em fase de execução, incumbindo ao vitorioso exigi-la do Juízo
ou Tribunal, antes do trânsito em julgado, sob pena de preclusão do tema,
nos termos do art. 463 da mesma lei adjetiva civil. II. Precedentes do STJ.
III. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 237449 SP
1999/0100629-5, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data
de Julgamento: 11/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJ 19/08/2002 p. 169)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C,
DO
CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO OMISSO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
PRÓPRIA.
INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A condenação
nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no
processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida,
independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de
pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil. 2. "Omitindo-
se a decisão na condenação em honorários advocatícios, deve a parte
interpor embargos de declaração, na forma do disposto no art. 535, II,
CPC. Não interpostos tais embargos, não pode o Tribunal, quando a
decisão passou em julgado, voltar ao tema, a fim de condenar o vencido no
pagamento de tais honorários. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada."
(ACO 493 AgR, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno,
julgado em 11/02/1999, DJ 19-03-1999) 3. "Se a sentença - omissa na
condenação em honorários de sucumbência - passou em julgado, não pode
o advogado vitorioso cobrar os honorários omitidos." (EREsp 462.742/SC,
Rel.
Ministro
BARROS
MONTEIRO,
Rel.
p/
Acórdão
Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, DJe 24/03/2008)
4. O trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos
honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria
objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos
princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque, na hipótese de
omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a
condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos
declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença. (Precedentes:
AgRg no REsp 886559/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 24/05/2007; REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/12
747014/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005; REsp 661880/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ
08/11/2004; REsp 237449/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 19/08/2002) 5.
Ressalva do Relator no sentido de que o acórdão, que não fixou honorários
em favor do vencedor, não faz coisa julgada, o que revela a plausibilidade
do ajuizamento de ação objetivando à fixação de honorários advocatícios.
Isto porque a pretensão à condenação em honorários é dever do juiz e a
sentença, no que no que se refere a eles, é sempre constitutiva do direito ao
seu recebimento, revestindo-o do caráter de executoriedade, por isso, a não
impugnação tempestiva do julgado, que omite a fixação da verba
advocatícia ou o critério utilizado quando de sua fixação, não se submete à
irreversibilidade decorrente do instituto da coisa julgada. 6. In casu,
verifica-se que houve a prolação de decisão conjunta para a ação principal
e para a cautelar, sendo que, no tocante à principal, o pedido foi acolhido
parcialmente, para determinar a compensação apenas dos tributos de
mesma natureza, ocasião em que estabeleceu o juízo singular a
compensação dos honorários, em razão da sucumbência recíproca; a ação
cautelar, a seu turno, foi julgada improcedente. Por isso que, tendo a
apelação da ora recorrente cingido-se à questão da correção monetária,
restou preclusa aparte do julgado referente aos honorários advocatícios.
Confira-se excerto do voto condutor, in verbis: "Há, portanto, dois pontos a
serem analisados. O primeiro deles é motivo do reconhecimento da
sucumbência pela decisão de primeira instância. Não obstante o dispositivo
da sentença tenha dado como procedente o pedido formulado na ação
principal, verificando-se a sua fundamentação, percebe-se que na realidade
o pedido de compensação não foi integralmente reconhecido, mas somente
entre os tributos de mesma natureza (fl. 30):"(...) Por fim, resta indeferida a
pretensão de compensação entre os valores recolhidos indevidamente e a
Contribuição Social Sobre o Lucro, COFINS ou IRPJ, por tratar-se de
tributo cujo fato gerador é diverso. (...)"Por outro lado, a ação cautelar foi
julgada totalmente improcedente, tendo em vista a ausência do
preenchimento dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris,
de forma que não caberia, de qualquer sorte, arbitramento de honorários
contra a União. Dessa forma, era no recurso em relação à ação principal
que a parte deveria ter-se irresignado contra a questão dos honorários. No
entanto, em seu recurso adesivo, a autora apenas irresignou-se contra os
critérios de atualização do débito, no que obteve êxito quando seu recurso
foi apreciado pelo juízo ad quem." 7. Destarte, a ausência de discussão da
matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de
declaração tornam preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 8/12
de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória. 8.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 886178 RS
2006/0198875-6, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento:
02/12/2009, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
25/02/2010)
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS. COISA
JULGADA. AÇÃO DE COBRANÇA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. -
Se a sentença - omissa na condenação em honorários de sucumbência -
passou em julgado, não pode o advogado vitorioso cobrar os honorários
omitidos. (STJ - EREsp: 462742 SC 2004/0103249-0, Relator: Ministro
BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 15/08/2007, CE - CORTE
ESPECIAL, Data de Publicação: DJ 24.03.2008 p. 1)”
Deste modo, não há que se falar em erros de omissão,
contradição ou obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 9/12
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 10/12
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 11/12
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2210668-51.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 12/12
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora